Tribunal: TJDFT
Processo: 0726321-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0726321-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS IMPETRANTE: FLÁVIO RUBENS DE CAMPOS, UANDERSON NUNES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FÁBIO ALVES MARINHO DOS SANTOS, em que busca trancamento de processo criminal, no qual foi denunciado por roubo circunstanciado por duas vezes (art. 157, § 2o, inciso II, c/c § 2o-A, inciso I, (por duas vezes), todos do Código Penal). Sustenta o impetrante que inexistem elementos concretos a embasarem a persecução penal, devendo ser trancada a ação penal por ausência de justa causa. Destaca que a absolvição dos outros acusados cria uma interseção na linha acusatória defendida pelo Parquet, de modo que é inviável a continuidade da persecução penal, especialmente porque há identidade fático-processual entre todos os acusados, de modo que a absolvição dos demais corréus em crime qualificado pela presença de duas ou mais pessoas inviabiliza a condenação do Paciente. Acrescenta que a personalidade do acusado destoa das imputações feitas na peça acusatória, especialmente por ser profissional de educação física, com diversos certificados. Aponta também que não tem qualquer antecedente criminal. Assim, requer a concessão de liminar, a fim de trancar a ação penal em curso – por flagrante ausência de justa causa. No mérito, a concessão definitiva da ordem, a fim de trancar a ação penal, devendo ser considerada a vida pregressa do Paciente, para fins de corroborar a personalidade não voltada a empreitadas criminosas. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado. Decido. Conforme relatado, o impetrante busca o trancamento da ação penal, sob a justificativa de que não há justa causa para a persecução penal. Como se bem sabe, o trancamento de ação penal é medida excepcionalíssima que se justifica quando patente e inquestionável a inocência do paciente, o que não é possível de se verificar de plano. De início, observo dos documentos juntados, que o pedido de trancamento da ação penal não foi, em princípio, formulado na origem e que o presente habeas corpus está sendo manejado em razão da não absolvição sumária do réu. Nessa análise preliminar, os elementos apontam para a necessidade da continuação do feito. O relatório dos agentes da polícia civil (ID 48625986) aponta que LIONEL reconheceu FABIO ALVES e FRANCISCO DE ASSIS como autores do roubo de seu veículo que, na ocasião da prisão, estava o paciente na posse de arma de fogo. Note-se: “Em seguida acionou a Policia Militar e ao chegarem no condomínio visualizaram o veículo e de pronto LIONEL reconheceu FABIO ALVES e FRANCISCO DE ASSIS como os autores do roubo de seu veículo que, na ocasião, estavam na posse do veículo FORD/KA. Durante a abordagem, foi localizado no interior do veículo um revólver cal. 32, assim como uma faca que pertencia a LIONEL. No momento da localização da arma de fogo, FABIO ALVES assumiu ser o proprietário citado objeto. Diante da situação, todos foram encaminhados a 27a Delegacia de Polícia para lavratura do flagrante, com a apreensão do veículo e arma de fogo.” Nesse mesmo sentido é o relatório de ID 48625987 - p. 16: Em relação ao segundo ponto, ressalta-se que no dia 03/07/2021, FABIO ALVES MARINHO DOS SANTOS foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Na ocasião ele foi surpreendido por uma equipe policial na posse de um revólver calibre 32. A referida arma foi apreendida na 27a Delegacia de Polícia e encaminhado ao IC para fins de exame de eficiência (Memorando n. 2535/2021 – 27aDP). Com base no Laudo n. 8277/2021 – IC, observou-se que o revolver calibre 32 apreendido com FABIO ALVES possui armação oxidada, conforme a seguir. Acrescenta-se, também que o paciente foi indiciado diante da prova da materialidade e indícios de autoria (ID 48625987 -p. 87 e ss). No Relatório da Autoridade Policial constou que (ID 48625992): “(...) 2.4. Oc. 5249/2021-27aDP noticiando a prisão em flagrante de FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS no dia 03 de julho de 2021 pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei 10.826/03), tendo em vista ter sido localizado no interior do veículo automotor Ford/ka, cor vermelha, placas JHN 3812 uma arma de fogo calibre 32. Além disso, foi formalizado termo circunstanciado em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DOS SANTOS pela prática da contravenção penal de porte de arma braca (faca), instrumento este, conforme relatado por parte de LIONEL MARQUES DE OLIVEIRA (vítima de um crime de roubo RAI no 20069588) como de sua propriedade. Neste procedimento, o veículo automotor Ford/ka, cor vermelha, placas JHN 3812, bem como um aparelho telefônico de FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS foram apreendidos. (...) 2.6. Pesquisa no sistema OCR, identificando que o veículo automotor Ford/ka, cor vermelha, placas JHN 3812 transitou no dia do crime em via sentido Ceilândia-Samambaia em horário próximo ao cometimento do crime de roubo, bem como ressalta individualidades do bem. Em análise às ocorrências policiais 5249/2021-27aDP e RAI no 20069588-SSP/GO, com adição do sistema OCR, denota-se que a Ocorrência 76475/2021-Deletrônica registrada por FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DOS SANTOS não está de acordo com a verdade, restando comprovado que o veículo automotor Ford/ka, cor vermelha, placas JHN 3812 foi utilizado para cometer crimes de roubo. 2.7. Com base nos dados cadastrais do aparelho telefônico de propriedade da vítima RENATO LUDVIG FERNANDES ZAHN subtraído, identificou-se GUTEMBERG LUSTOSA DE ANDRADE como sendo a pessoa que habilitou linha telefônica no objeto. Após realização de diligências de campo, restou comprovado que FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS, na data do crime (22 de junho de 2021), por volta das 16h:43min, ofereceu o aparelho telefônico para pessoa de SANDRO FERREIRA DA COSTA e este o revendeu para GUTEMBERG LUSTOSA DE ANDRADE, tendo sido formalizado para ambos termo circunstanciado pela prática do crime de receptação culposa. Denota-se que SANDRO e GUTEMBERG residem no mesmo condomínio que FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DOS SANTOS e FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS. 9. Relatório de Investigação no 445/2022-32aDP detalhando as ligações telefônicas efetuadas por parte de FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS com conclusão de com base na análise das Erb’s de que ele se encontrava na região de Samambaia/DF em horário compatível com o crime de roubo investigado e que seu companheiro FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DOS SANTOS provavelmente se encontra na residência do casal, situada na Quadra 13, Lote 18-A, Chácara Rócio, Recanto das Emas/DF. 10.1. identificação de fotografias de armas de fogo no aparelho telefônico de FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS, onde o registro das fotos foi feito pelo próprio aparelho de FABIO em dia anterior ao cometimento dos fatos. Além disso, uma das armas de fogo revela- se totalmente compatível com a arma de fogo utilizada no crime, conforme versões das vítimas, ambas informando ser uma arma de fogo do tipo revólver cromado (prata), calibre 32. 10.2. esclarecimento de que o indiciado FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS fotografou de seu aparelho telefônico o aparelho da vítima RENATTO LUDVIG FERNANDES ZAHN, situação esta corroborada por parte de SANDRO FERREIRA DA COSTA e GUTEMBERG LUSTOSA DE ANDRADE (conforme já mencionada anteriormente), indíviduos que negociaram o aparelho com FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS. 10.3. conversas pelo aplicativo whatsapp entre FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS e seu companheiro FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DOS SANTOS, demonstrando que FRANCISCO tinha ciência anterior de que FÁBIO e WESLEY ALVES MACAUBAS iriam praticar o crime de roubo investigado e comprovando a participação de FRANCISCO que cedeu o veículo automotor para o crime ser executado, bem como a situação de que era atualizado sobre o andamento do crime, bem como na divisão dos objetos subtraídos. 10.4. no histórico de pesquisas realizadas por parte de FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS em seu aparelho telefônico, denota-se que no dia do crime ele pesquisou em fontes abertas acerca de aparelho telefônico com modelo exatamente igual ao da vítima RENATO LUDVIG FERNANDES ZAHN. 10.5. com base na conversa de whatsapp entre FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS e seu companheiro FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DOS SANTOS, também é possível constatar que foi revelado o coautor que praticou o crime de roubo investigado, como sendo a pessoa de WESLEY ALVES MACAUBAS, tendo em vista FÁBIO mencionar a alcunha do referido indivíduo na conversa, bem como enviar uma fotografia com bastante semelhança com ele.” O paciente já foi denunciado nos seguintes termos (ID 48625992): “(...) No dia 22 de junho de 2021, por volta das 11h10, no interior de uma oficina mecânica, localizada na QR 502, conjunto 20, em Samambaia/DF (CEP 72310-420) os denunciados, livres e conscientes, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram, os seguintes objetos, em proveito do trio: a) o aparelho celular, marca Motorola, modelo E6S, pertencente à vítima Renato L. F. Z. e b) o aparelho celular, marca Xaomi, modelo 9T e a quantia de R$ 500,00, em espécie, pertencentes à vítima José Nilson. B. P.. BREVE RESUMO DOS FATOS No dia dos fatos, o denunciado Francisco, ciente da intenção delitiva dos comparsas Fábio e Wesley, emprestoulhes o seu veículo FORD/ka, cor vermelha, placas JHN-3812, para que o utilizassem na prática de crimes. Com a colaboração do denunciado Francisco, denunciados Fábio e Wesley passaram a transitar pelas vias da cidade, utilizando o veículo acima, quando avistaram as vítimas, que estavam em frente à oficina, e decidiram praticar o crime, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo. O denunciado Fábio, condutor do automóvel, parou o veículo nas imediações, momento que o denunciado Wesley desembarcou, aproximou-se das vítimas e, com uma arma de fogo em punho, anunciou o assalto. O denunciado Wesley exigiu a carteira e os aparelhos celulares, o que foi prontamente atendido pela vítima José Nilson. B. P.. De outro giro, a vítima Renato entregou-lhe apenas o aparelho celular. Na sequência, o denunciado Wesley retornou ao veículo onde o denunciado Fábio, responsável pela segurança empreitada delitiva o aguardava e ambos fugiram do local.” Em resposta à defesa preliminar, o Ministério Público pontuou que “a denúncia está estruturada em prova segura da materialidade e indícios veementes da participação de Fábio no crime de roubo, dentre eles a presença do veículo conduzido por ele na cena do crime (ID101246439 e ID122770285), apreensão de arma de fogo, bem como extrato de conversas entre ele e outra pessoa, no sentido de debaterem estratagemas relacionados ao crime e partilha dos bens (ID138798186), além da comercialização de aparelho telefônico da vítima (ID101246435 e ID101246439). Assim, no tocante ao réu Fábio, a prova já produzida segue segura em apontá-lo como autor e, diferentemente do que ocorreu com os demais réus, a prova já produzida fortaleceu a autoria que recai sobre ele. Portanto, não se mostra cabível a absolvição sumária, mas sim o prosseguimento da ação penal até final sentença condenatória.” (ID 48625991). Após isso, não se verifica qualquer elemento probatório que torne inquestionável a absolvição do réu, sendo certo destacar que o simples fato de nunca ter sido processado antes ou que fez curso superior com diversos certificados não é condição para aquilatar de pronto os elementos que contra si são imputados. Acrescenta-se que o paciente está respondendo o processo em liberdade, o que também afasta eventual constrangimento ilegal em razão da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de julho de 2023 17:51:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator